Tribunal: TJSP
Processo: 1024421-33.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Capacidade
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Alvará Judicial – Pretensão de venda de veículo de propriedade do curatelado para aquisição de outro mais novo – Sentença de procedência – Inconformismo do autor, alegando que, restando incontroversa a dificuldade em vender o veículo pelo valor da Tabela FIPE, deve ser autorizada a alienação pelo valor do mercado – Cabimento - Caso em que revela-se descabido condicionar a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Alvará Judicial – Pretensão de venda de veículo de propriedade do curatelado para aquisição de outro mais novo – Sentença de procedência – Inconformismo do autor, alegando que, restando incontroversa a dificuldade em vender o veículo pelo valor da Tabela FIPE, deve ser autorizada a alienação pelo valor do mercado – Cabimento - Caso em que revela-se descabido condicionar a alienação do veículo ao preço mínimo correspondente àquele apontado na tabela FIPE, uma vez que "a referida tabela, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, traz apenas preços médios no mercado nacional, que devem ser avaliados em conjunto com as características específicas do automóvel - Recurso provido para autorizar que o veículo descrito na petição inicial seja vendido pelo valor de mercado, mantida a determinação de comprovação de compra de novo automóvel em nome do curatelado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024421-33.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JORGE MASAO HASEGAWA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALDA
VIEIRA ALVARENGA HASEGAWA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO
DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024421-33.2019.8.26.0564 -R
2
APELAÇÃO No 1024421-33.2019.8.26.0564
APELANTE: GUILHERME NORIO HASEGAWA (representado por seus
curadores) (GRATUIDADE DA JUSTIÇA)
APELADO: MM. JUÍZO DA 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: CARLOS HENRIQUE ANDRÉ LISBÔA
VOTO No 22.245
APELAÇÃO Ação de Alvará Judicial Pretensão de
venda de veículo de propriedade do curatelado para
aquisição de outro mais novo Sentença de procedência
Inconformismo
do
autor,
alegando
que,
restando
incontroversa a dificuldade em vender o veículo pelo valor
da Tabela FIPE, deve ser autorizada a alienação pelo valor
do mercado
Cabimento - Caso em que revela-se
descabido condicionar a alienação do veículo ao preço
mínimo correspondente àquele apontado na tabela FIPE,
uma vez que “a referida tabela, elaborada pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas, traz apenas preços
médios no mercado nacional, que devem ser avaliados em
conjunto com as características específicas do automóvel -
Recurso provido para autorizar que o veículo descrito na
petição inicial seja vendido pelo valor de mercado, mantida
a determinação de comprovação de compra de novo
automóvel em nome do curatelado.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca de São
Bernardo do Campo, nos autos da Alvará Judicial proposta por GUILHERME
NORIO HASEGAWA (representado por seus curadores), que julgou procedente a
ação para autorizar a venda do veículo descrito na petição inicial pelo valor da Tabela
FIPE, com a devida comprovação da aquisição de outro veículo em nome do
curatelado.
Os embargos de declaração opostos pelo autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024421-33.2019.8.26.0564 -R
3
foram rejeitados.
O apelante pugna pela reforma integral da
sentença, sustentando, em síntese, que, restando incontroversa a dificuldade em
vender o veículo pelo valor da Tabela FIPE, deve ser autorizada a alienação pelo
valor do mercado.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
O caso dos autos versa sobre pedido de alvará
judicial para autorizar a alienação do veículo de propriedade do curatelado para
aquisição de outro mais novo, proporcionando maior conforto em seu transporte.
O MM. Juízo “a quo” julgou procedente a ação
para autorizar a venda do veículo descrito na petição inicial pelo valor da Tabela
FIPE, com a devida comprovação da aquisição de outro veículo em nome do
curatelado.
Pois bem.
Ressalvado o entendimento acima esposado,
revela-se descabido condicionar a alienação do veículo ao preço mínimo
correspondente àquele apontado na tabela FIPE, uma vez que “a referida tabela,
elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, traz apenas preços
médios no mercado nacional, que devem ser avaliados em conjunto com as
características específicas do automóvel” (Agravo de Instrumento no
2233881-23.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Relator RUI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024421-33.2019.8.26.0564 -R
4
CASCALDI, j. 11.12.2018).
Com efeito, os valores contidos na Tabela Fipe
não podem ser adotados como indexadores dos preços mínimos para as vendas
pretendidas pelo recorrente, por se tratar de tabela apenas referencial para os
negócios de automóveis.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados
desta Egrégia Corte:
“Gratuidade
Judiciária.
Comprovação
suficiente.
Benefício
concedido.
Inventário.
Autorização
de
expedição de alvará para alienação de veículo do de cujus
por preço igual ou maior que o previsto na tabela de
usados. Tabela FIPE que constituiu mero parâmetro
norteador do mercado de automóveis. Possibilidade de
que a venda seja realizada pelo preço de mercado, ainda
mais considerando o caso dos autos, pois o veículo, além
de fabricado há mais de dez anos, carece de reparos
significativos. Inventário. Produto da venda do veículo a
ser utilizada para o pagamento das custas processuais.
Depósito do saldo em conta judicial, no caso dos autos,
desnecessário, ante a comprovação de necessidade dos
herdeiros para sua manutenção. Prestação de contas, no
entanto, que não se dispensa e fica determinada. Recurso
provido, com determinação” (Agravo de Instrumento no
0155906-32.2013.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024421-33.2019.8.26.0564 -R
5
Relator ARALDO TELLES, j. 25/02/2014).
“INVENTÁRIO.
ALVARÁ.
PRETENDIDA
CONCESSÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE
VEÍCULO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO
'CAUSA
MORTIS'.
ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A VIÚVA
MEEIRA E A HERDEIRA FILHA NÃO POSSUEM
CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM OS
ENCARGOS
FISCAIS.
PRETENDIDA
AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO BEM POR
VALOR
INFERIOR
ÀQUELE
INDICADO
NA
TABELA FIPE. VALORES INDICADOS QUE SÃO
APENAS
REFERENCIAIS.
BEM
QUE
SOFRE
DESVALORIZAÇÃO
CONTÍNUA.
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2153601-65.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Privado,
Relator VITO GUGLIELMI, j. 01/08/2018).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
autorizar que o veículo descrito na petição inicial seja vendido pelo valor de
mercado, mantida a determinação de comprovação de compra de novo automóvel em
nome do curatelado.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator